Tribunal: TJES
Processo: 0002611-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002611-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ELIAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - ALTERAÇÃO DE REGIME - REGIME ABERTO - RECURSO PROVIDO.
1. A defesa busca a fixação do regime para cumprimento da pena no aberto. 2. Sendo o apelante primário e condenado a uma pena inferior a quatro anos de reclusão, este faz
jus
ao regime aberto. 3. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO ELIAS DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à prática do crime capitulado no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto.

A defesa busca a fixação do regime para cumprimento da pena no regime aberto.

Contrarrazões pelo provimento do apelo.

Parecer ministerial do Procurador Sócrates de Souza pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002611-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ELIAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES18772-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta no presente Inquérito Policial, que serve de suporte ao oferecimento desta Denúncia, que na manhã do dia 16/10/2021, sábado, na residência do casal, situada no Bairro Dom João Batista, Vila Velha, o Denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira ELIANE RODRIGUES DA SILVA conforme narra o Boletim Unificado nº 6128096, as fls. 04/06, e Termo de Depoimento da vítima, as fls.10.

Segundo restou apurado, o Denunciado e a vítima conviviam more uxore há 07 (sete) anos e possuem "uma filha de 06 (seis) anos em comum, sendo que a vítima se encontrava grávida de 5 meses ao tempo dos fatos. Conforme extrai-se das peças informativas, a relação entre eles sempre foi marcada pela violência doméstica, presenciada inclusive pela filha menor do casal. Durante o pré-natal, a vítima foi diagnosticada cada com o vírus do HPV (Papiloma vírus Humano), sendo que, a partir de então, o Denunciado passou a tratá-la com mais hostilidade, xingando-a e acusando-a de traição.

Também revelam os autos que, na manhã do dia dos fatos, houve um desentendimento acerca da criação da filha menor do casal, sendo que, durante a discussão, o Denunciado desferiu um soco no rosto da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fl. 12-A. Em sequencia, a vítima empurrou o Denunciado, como também desferiu um soco de menor força para conseguir se desvencilhar das agressões deste, momento em que a filha do casal, presenciando o ocorrido, gritou pela ajuda da vizinha, oportunidade na qual a vítima aproveitou para correr e ir para a casa de uma amiga que mora no mesmo bairro, retornando para casa somente â noite para avisar que iria embora.

Por fim, insta constar que o Denunciado foi intimado para ser interrogado perante a DEAM VILA VELHA, conforme certidão de fl. 30, no entanto não compareceu.

Autoria e dolo estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENUNCIA, que requer o MINISTÉRIO PÚBLICO seja recebida, instaurando-se a competente AÇAO PENAL, capitulando-se a conduta do Denunciado na sanção do art. 129, §13, do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06, citando-o para respondê-la em todos os seus termos, sob pena de revelia e intimando-se a vítima e as testemunhas por ocasião da Ali para, ao final, ser julgada procedente a pretensão ministerial. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto.

A defesa busca a fixação do regime para cumprimento da pena no aberto.

Deste modo, pude observar que assiste razão à douta defesa.

Isso, pois, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, dispõe:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
”

Desta forma, o douto magistrado
a quo
sentenciou o apelante à pena total de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, além disso, em consulta aos sistemas eletrônicos judiciais, não encontrei qualquer informação acerca de condenações definitivas com trânsito em julgado em desfavor do réu, antes da prática do delito ora em apuração, tratando-se, assim, de réu primário.

Portanto, sendo a reprimenda estabelecida inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e não sendo o acusado reincidente, concluo que o apelante faz
jus
ao regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Portanto, o presente recurso merece
PROVIMENTO
, alterando o regime do réu para o aberto.

Oficie o Juízo de Execução Penal para conhecimento da alteração do regime de cumprimento de pena, quanto ao réu
LUCIANO ELIAS DE SOUZA
, tome providências legais necessárias para que o apelante cumpra sua pena conforme o novo regime estabelecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)